Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. . AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL ASSINADO. FATURAS E EXTRATOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo RECORRENTE contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas de cartão de crédito.
2. O RECORRENTE alegou a existência de débito decorrente da utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 43.802,48, comprovado por faturas e extratos.
3. O recorrido foi citado por edital, sendo representado por curador especial, que apresentou contestação por negativa geral.
4. A sentença entendeu inexistente prova da contratação, por ausência de instrumento contratual assinado, ainda que digitalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se as faturas e extratos de cartão de crédito são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito, ainda que ausente o contrato formal assinado pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As relações entre instituições financeiras e seus clientes submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ.
7. A ausência do instrumento contratual formal não impede, por si só, o reconhecimento da relação jurídica, quando o conjunto probatório demonstra a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito.
8. As faturas e extratos juntados aos autos evidenciam o desbloqueio, o uso do cartão e a evolução do débito, revelando a concordância do consumidor com os encargos praticados.
9. Não houve impugnação específica quanto à autenticidade das despesas lançadas, nem alegação de fraude ou comprovação de quitação dos valores cobrados.
10. O pagamento de faturas anteriores reforça a existência do vínculo obrigacional entre as partes.
11. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor/apelado, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo devidamente cumprido no caso concreto.
12. A jurisprudência deste Tribunal admite a cobrança fundada em faturas, extratos e planilha detalhada, ainda que ausente o contrato formal, desde que demonstradas a contratação e a evolução do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É possível a cobrança de dívida de cartão de crédito com base em faturas e extratos, ainda que ausente o contrato formal assinado, desde que demonstrada a contratação e a utilização do serviço. 2. O conjunto probatório formado por faturas, extratos e histórico de pagamentos é suficiente para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento.”